Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711194-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISONE MARIA MARTINS BAPTISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISONE MARIA MARTINS BAPTISTA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A.: “Indefiro o pedido de gratuidade, pois os documentos acostados nos autos não condizem com a alegada insuficiência para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme declaração de imposto de renda e contracheques acostada ao id. 11926523 a requerente aufere renda média liquida superior a R$ 5.000, com gastos ordinários acostados ao id. 119262518 a título de plano de saúde que não conduzem à ausência de condições econômicas” (ID 34325279). A agravante alega, em síntese, não dispor “no momento, condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família”. E pede: “Diante de todo o exposto, requer-se: a) O deferimento da gratuidade de Justiça; b) A reforma da decisão interlocutória para concessão dos benefícios da justiça gratuita”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Segundo a declaração de imposto de renda acostada aos autos, a agravante aufere renda bruta média mensal de R$ 7.061,33 (ID 119262523 dos autos de origem), renda pouco superior ao que se tem definido como insuficiente. E levando-se em consideração a definição constante da decisão agravada de que o que se prestou a afastar o benefício se referiu a “gastos ordinários acostados ao id. 119262518 a título de plano de saúde” (decisão de ID 34325279), a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante faz jus ao benefício. Assim, defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília (DF), 12 de abril de 2022. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora